Tribunal: TJDFT
Processo: 0739655-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739655-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO MATHEUS ARAUJO BANDEIRA IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de THIAGO MATHEUS ARAÚJO BANDEIRA, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, objeto da ação penal n. 0722955-43.2022.8.07.0001, que tramita na 5o Vara de Entorpecentes do DF. Afirma a impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois já decorreram mais de cem dias de encarceramento, restando excedido, em muito, o prazo concedido pela Instrução n. 01, de 21.02.2011, da Corregedoria de Justiça. Alega que o excesso de prazo não se deu por culpa da defesa e que inexiste qualquer complexidade que possa justificar o excesso do prazo, frisando que a audiência foi designada somente para fevereiro de 2023, não se mostrando razoável que o paciente fique preso até que esta ocorra, quando existem meios que assegurem a persecução penal, a exemplo do monitoramento eletrônico. Sustenta a necessidade de uma revisão crítica do teor dos enunciados 52 e 21 do Superior Tribunal de Justiça, os quais têm sido utilizados para fundamentar a denegação do pleito de liberdade, formulado por pessoas presas além do tempo adequado. Discorre sobre a garantia fundamental à razoável duração do processo e sobre o princípio da presunção de inocência. Caso não se entenda pelo relaxamento da prisão, salienta que deve ser analisada a real necessidade da segregação cautelar. Isso porque, segundo defende, mostra-se suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, em especial o monitoramento eletrônico. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de relaxar a prisão do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Como cediço, os prazos estabelecidos para a realização da instrução criminal não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja uma margem para dilação, salvo quando o excesso de prazo for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, configurando constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. É certo que a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais, cujo artigo 1o, parágrafo único, assim dispõe: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri." (...). Todavia, o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, uma vez que, para a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, devem ser levados em conta não apenas o mero decurso de tempo, mas também o risco que a liberdade do acautelado causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no art. 312 do CPP. Em outras palavras, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e advogados distintos. No caso, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de junho de 2022 (ID 131649127) e que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 13/02/2023 (ID 136740726). Com efeito, embora tenha transcorrido prazo superior ao previsto em lei, inexiste desídia por parte do Juízo a ensejar o relaxamento da prisão do paciente. Vale destacar que o feito se mostra complexo, envolve 5 réus, além de se apurar delito de elevada gravidade, o que justifica uma maior dilação da marcha processual. Denota-se, pois, que a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e duração razoável do processo, ficando superada a alegação de constrangimento ilegal do paciente. Sobre o tema, colacionam-se os seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 21 DO STJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Não se admite habeas corpus no tocante à prisão preventiva, porque se trata de repetição de pedido anteriormente denegado por este órgão julgador. Coisa julgada. O prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade. Assim, o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, o que não é o caso dos autos. Ademais, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Incide a Súmula no 21 do STJ. Ordem denegada. (Acórdão 1316066, 07532763520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUTELAR DIVERSA. INEFICÁCIA NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. O paciente é reincidente, possui diversos registros policiais instaurados em seu desfavor e estava preso no momento do cumprimento do mandado da prisão preventiva expedido pelo Juízo de origem, circunstâncias que autorizam a custódia preventiva para assegurar a ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema. 4. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional. 5. Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, pois, além da certa complexidade que o caso apresenta, diante da realização de diversas diligências, os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, observando sempre a ampla defesa e o contraditório. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1616158, 07268848720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por fim, da análise dos autos verifica-se que o paciente ostenta diversas passagens pelo Juízo da Infância e da Juventude, inclusive pela prática de conduta análoga ao tipo penal em questão (tráfico de drogas), e, ainda, condenação pelo mesmo tipo penal, cuja sentença proferida pela 3a Vara de Entorpecentes do DF ainda pende de trânsito em julgado para a Defesa (ID 129037642 e 129037633). Tais elementos indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o indeferimento do pleito de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Não se olvida, ademais, que a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Nesse cenário, em que ausente o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora